Tribunal: TJES
Processo: 0001478-26.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário; Alienação Fiduciária; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001478-26.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL FASSARELLA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE PENHOR RURAL VINCULADO A CRÉDITO RURAL. PERDA TOTAL DE BEM FINANCIADO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE OU NO VALOR DO FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PREVISTO NA APÓLICE. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária decorrente da perda total de caminhão adquirido mediante financiamento rural com garantia de alienação fiduciária e cobertura por seguro de penhor rural. O autor sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defende que a indenização deveria corresponder ao valor de mercado do bem (Tabela FIPE) ou ao valor do financiamento contratado, alegando má-fé da seguradora e requerendo a condenação solidária dos apelados ao pagamento da diferença indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a indenização securitária decorrente de seguro de penhor rural deve corresponder ao valor de mercado do bem ou ao valor do financiamento, ou se deve limitar-se ao Limite Máximo de Indenização previsto na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar o núcleo da controvérsia e indicar as razões pelas quais entendeu que a indenização securitária deveria observar o limite máximo previsto na apólice, não configurando nulidade a mera fundamentação sucinta.

4. A legitimidade passiva do banco se verifica à luz da Teoria da Asserção, pois o autor lhe atribui responsabilidade pela complementação da indenização securitária, além de o contrato de seguro estar vinculado ao financiamento rural e de a instituição financeira figurar como beneficiária prioritária da apólice.

5. Os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a contratação do seguro ocorre como condição vinculada à operação de crédito.

6. O seguro contratado corresponde à modalidade de penhor rural, destinado a garantir prejuízos relativos a bens vinculados à operação de crédito rural, sendo regido por normas específicas e possuindo natureza acessória ao financiamento.

7. A apólice estabelece expressamente o Limite Máximo de Indenização (LMI), fixado em valor determinado no certificado de seguro, com cláusula contratual prevendo que o montante indenizável não pode ultrapassar esse limite.

8. A indenização securitária deve observar o limite máximo contratado, não sendo possível sua vinculação automática ao valor de mercado do bem ou ao valor do financiamento, quando inexistente previsão contratual nesse sentido.

9. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a desconsideração de cláusulas contratuais claras e expressas, inexistindo ambiguidade ou abusividade na estipulação do limite indenizatório.

10. A exigência de pagamento de valor superior ao limite contratado, sem o correspondente pagamento de prêmio, acarretaria enriquecimento sem causa do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização securitária em contrato de seguro de penhor rural limita-se ao Limite Máximo de Indenização previsto na apólice quando a cláusula contratual é clara e expressa.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a superação de cláusula contratual válida que define o limite indenizatório do seguro.

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta o núcleo da controvérsia e apresenta motivação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 73/1966; Decreto nº 61.867/1967.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.334.082/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AREsp nº 2.946.882/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN 22.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001478-26.2021.8.08.0061

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado
a quo
teria deixado de apreciar os pontos cruciais da lide.

Contudo, do exame da sentença recorrida, observa-se que o julgador enfrentou o cerne da controvérsia, destacando que o valor da indenização do seguro deve observar o limite previsto na apólice, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de complementação da indenização visando o pagamento de valor superior ao indicado no contrato firmado entre as partes, circunstância que infirma a alegada ausência de fundamentação.

Destaque-se que a nulidade só alcança as decisões sem motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, especialmente quando possibilitam o exercício do direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado, como neste caso (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AREsp n. 2.946.882/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 22/12/2025).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BRANCO DO BRASIL S/A.

O BANCO DO BRASIL S/A suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que figurou apenas como estipulante do contrato de seguro, sendo a responsabilidade pelo pagamento da indenização exclusiva da seguradora.

Todavia, a premissa defensiva não subsiste à análise sistemática do ordenamento jurídico e das particularidades do caso concreto.

Cumpre registrar que as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas à luz da Teoria da Asserção. Por tal prisma, a legitimidade é verificada
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as alegações contidas na petição inicial. Tendo o autor imputado a ambos os réus a responsabilidade pela complementação da indenização securitária, a pertinência subjetiva da instituição financeira para figurar no polo passivo é manifesta.

Por outro lado, depreende-se dos autos que o contrato de seguro de penhor rural em exame possui natureza acessória e está indissociavelmente atrelado ao contrato de financiamento (Cédula de Crédito) firmado entre o autor e a referida instituição financeira. Nota-se, inclusive, que o BANCO DO BRASIL S/A figura na apólice como principal beneficiário da indenização, o que evidencia seu direto interesse econômico na relação securitária.

Nesse contexto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A esse respeito, sublinhe-se que a contratação do seguro ocorreu como condição ou facilidade atrelada ao crédito rural, incidindo, na espécie, a Teoria da Aparência.

Para o consumidor, as figuras do banco e da seguradora (pertencentes ao mesmo grupo econômico) fundem-se em uma unidade de prestação de serviços, não sendo razoável exigir que distinga as personalidades jurídicas no momento de buscar o adimplemento da obrigação.

Desta feita, considerando a interdependência dos contratos e a solidariedade decorrente da cadeia de consumo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível por meio da qual pretende,
DANIEL FASSARELLA
(ID 17689705), ver reformada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta (ID 17689692) que, em sede de ação de cobrança de seguro ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de sinistro.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a indenização paga é inferior ao valor de mercado do bem, apurado pela Tabela FIPE (R$ 357.834,00) e ao Limite Máximo de Indenização (LMI) que acredita ser o montante contratado (R$ 342.000,00); (ii) que a seguradora agiu com má-fé ao estipular prêmio sobre valor defasado e pagar valor insuficiente para a quitação do financiamento atrelado ao bem; e (iii) a necessidade de interpretação do contrato de modo favorável ao consumidor, com a condenação solidária dos apelados ao pagamento da diferença da indenização do seguro.

Contrarrazões pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(ID 17689712) e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 17689713), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a indenização observou rigorosamente o limite máximo previsto na apólice vigente à época do sinistro, não havendo abusividade ou vício de informação.

Segundo se depreende, o cerne da questão reside na pretensão do autor em receber complementação da indenização prevista no contrato de seguro de penhor rural firmado com a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em razão da perda total de um caminhão adquirido mediante contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A com recursos controlados por crédito rural, operação que exige a realização de seguro em que a instituição financeira figure como beneficiária.

Sob a tese de que o valor pago pela seguradora deve corresponder ao valor de mercado (Tabela FIPE) ou ao valor constante na Cédula de Crédito Rural, e não ao limite previsto na apólice, o apelante ajuizou a presente ação de cobrança.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a seguradora cumpriu integralmente sua obrigação ao pagar o valor máximo nominal contratado, sendo que a apólice previa expressamente o Limite Máximo de Indenização (LMI) e não a cobertura pelo valor de mercado (tabela FIPE).

Infere-se dos autos que o seguro contratado pelo apelante refere-se à modalidade de penhor rural, destinado a garantir o pagamento de indenização por prejuízos aos bens vinculados à operação de crédito (cláusula 2ª, fl. 79). Conforme a cláusula 4ª do contrato, o BANCO DO BRASIL S/A figura como beneficiário prioritário até o limite do débito, revertendo-se eventual saldo ao segurado.

Ressalte-se que se trata de seguro obrigatório, fundamentado no Decreto-Lei nº 73/66 e no Decreto nº 61.867/67, e não de cobertura facultativa sobre o valor de mercado.

O Limite Máximo de Indenização (LMI) foi pactuado em R$ 303.559,20, conforme o Certificado de Seguro (fl. 95).

Averbe-se que a cláusula 11.1.1 do contrato estabelece que
o somatório dos prejuízos indenizáveis “
não poderão em hipótese alguma ser superior ao Limite Máximo da Garantia fixado no Certificado de seguro
”.

Assim, a alegação de que a indenização deve corresponder à tabela FIPE à época do acidente (R$ 357.834,00) ou, ainda, ao valor financiado (R$ 342.000,00), não procede, sob pena de se incorrer nítido descumprimento das obrigações previstas na apólice.

Acresça-se que a aplicação do CDC não implica desconsideração das cláusulas contratuais válidas, mas sim sua interpretação em favor do consumidor quando ambíguas ou abusivas, o que não se verifica neste caso, em que o limite do valor da indenização foi establecido de forma clara e destacada no contrato e no Certificado de Seguro.

Não obstante, exigir o pagamento de valor superior ao segurado sem o respectivo aporte do prêmio correspondente geraria o enriquecimento sem causa do segurado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a seguradora demonstrou o pagamento integral do teto previsto na apólice, inexistindo inadimplemento contratual.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)